Tribunal: TJDFT
Processo: 0705445-34.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EXONERAÇÃO DE CARGO PÚBLICO A PEDIDO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. VÍCIO DE VONTADE. COAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXERCÍCIO NORMAL DE DIREITO. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. NÃO CONSTATAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 151 do Código Civil, ao dispor acerca da coação, que constitui um dos vícios de vontade passíveis de anular o negócio jurídico, assim prevê: “A coação, para viciar a declaração da vontade, há de ser tal que incuta ao paciente fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família, ou aos seus bens”.
2. As provas produzidas no feito não evidenciam que a mera instauração do processo administrativo disciplinar em desfavor da então servidora pública tenha sido capaz de causar fundado temor de dano iminente e considerável à pessoa da Autora, à família dela ou aos seus bens.
3. Consoante dispõe o artigo 153 do Código Civil, “Não se considera coação a ameaça do exercício normal de um direito, nem o simples temor reverencial”.
4. O artigo 221 da Lei Complementar no 840/2011 prevê vedação a que seja deferida ao servidor acusado a exoneração dele a pedido, no período compreendido entre a instauração do processo administrativo disciplinar e a conclusão do prazo para defesa escrita, o que não se confunde com o mero requerimento de exoneração pelo servidor.
5. Ausente qualquer vício de vontade capaz de macular o pedido voluntário e espontâneo de exoneração do cargo público, tampouco demonstrada a apontada violação à Lei Complementar no 840/2011, não há como acolher o pleito de nulidade do ato administrativo, com a consequente reintegração da Autora no cargo que ocupava.
6. Apelação conhecida e não provida.